Tribunal: TJDFT
Processo: 20140410001455APC
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-06-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO PETITÓRIA. DESCABIMENTO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCUMPRIMENTO PELO COMPRADOR DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE PELO DANO MORAL CAUSADO AO ALIENANTE. IPVA E MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR QUE DEIXOU DE COMUNICAR A ALIENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS ENCARGOS.
I. A legislação processual não licencia mudança ou acréscimo petitório no plano recursal.
II. Não incorre em julgamento extra ou ultra petita a sentença que interpreta os pedidos de forma lógica e sistemática.
III. Uma vez operada a tradição do automóvel, o adquirente tem o dever legal de promover as medidas necessárias à expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, consoante o disposto no artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro.
IV. O inadimplemento da obrigação de fazer consistente na transferência da titularidade dominial do veículo nos registros do DETRAN/DF pode ser suprido por decisão judicial de cunho mandamental, na forma dos artigos 461, § 5o, 466-A, 466-B e 466-C do Código de Processo Civil de 1973.
V. De acordo com o Decreto Distrital 16.099/1994, responde solidariamente pelo pagamento do IPVA o alienante que deixa de comunicar a venda do automóvel ao DETRAN/DF ou de apresentar à Secretaria de Fazenda e Planejamento cópia autêntica DUT.
VI. O alienante que deixa de comunicar a venda ao órgão de trânsito competente responde solidariamente pelas penalidades administrativas aplicadas em razão da circulação do automóvel, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
VII. A superação do prazo de doze meses previsto no artigo 261, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, acarreta a perda do interesse de agir quanto à transferência da pontuação registrada em nome do alienante do veículo.
VIII. Responde pelo dano moral causado ao vendedor o comprador que descumpre a obrigação de promover a transferência do veículo.
IX. De acordo com o artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973, “se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.”
X. Apelação do Autor desprovida. Apelação da Ré provida parcialmente.